Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703803-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ESQUIVAL LUIZ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HENDERSON LUIZ DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE BENS. NULIDADE DO AUTO DE APREENSÃO. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE FATO NOVO PARA EMBASAR O PEDIDO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE OUTRA AÇÃO. APRECIAÇÃO VEDADA. DECISÃO QUE AFASTOU O JULGAMENTO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA INADEQUADA GUARDA DOS BENS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO EM LEI. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DOS CUSTOS OPERACIONAIS PARA REMOÇÃO AO DEPÓSITO. DANOS EVENTUAIS QUE NÃO PODEM SER ATRIBUÍDOS AO ÓRGÃO PÚBLICO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE POSSIBILIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A propositura de ação anterior com a mesma causa de pedir gera litispendência, de modo que descabe a propositura de nova ação com o mesmo fundamento. 2. No caso concreto, foi proposta ação anterior arguindo a nulidade do auto de apreensão, por não ter descrito adequadamente os bens apreendidos. O pedido da aludida ação foi julgado improcedente, sob o fundamento de que não foram indicados quais seriam os bens apreendidos e seu estado de conservação. Sob o fundamento de que os bens guardados em deposito sofreram avarias, alguns foram substituídos por outros semelhantes e alguns desapareceram, o ora apelante propôs nova ação, alegando que os danos gerados aos bens seria uma nova causa de pedir, ou seja, o pedido imediato seria diferente do pedido formulado na primeira ação e que esse novo fato seria capaz de gerar a nulidade do auto de apreensão. 3. Sucede que a causa de pedir da nulidade do auto de apreensão continua sendo a inadequada descrição dos bens e não a forma de guardá-los. Os danos gerados nos bens geram o dever de indenizar, por não guardar os bens apreendidos de forma adequada, mas não a nulidade do auto, de forma que, sendo o pedido imediato o mesmo da ação anteriormente proposta, há coisa julgada sobre a matéria, pois já apreciada nos autos anteriormente propostos. 4. É descabida a análise de fato novo no processo, quando já ajuizada outra ação com a finalidade de apreciar esses fatos, principalmente quando proferida decisão afastando a possibilidade dessa análise e a parte não recorreu, ocorrendo a preclusão do direito. 5. Deixando a parte apelante de comprovar que requereu a devolução das mercadorias apreendidas no prazo legal, bem como não comprovado, em tempo oportuno, o pagamento dos custos operacionais de remoção dos bens ao depósito, deve ser mantida a r. sentença, que julgou improcedente o pedido de indenização pelos eventuais prejuízos sofridos. 6. Os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa melhor remuneram o advogado que se sagrou vitorioso em causa de baixo valor, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 7. Apelação do Autor não provida. Apelação do Réu parcialmente provida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, inciso II, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 37, §6o, da Constituição Federal, asseverando demonstrados os danos causados pelo ente estatal aos bens apreendidos, devendo ser acolhida a pleiteada responsabilidade objetiva do recorrido. Afirma que “a manutenção de centenas de bens amontoados em depósito público, sem organização, identificação adequada ou cuidados mínimos de preservação configura conduta omissiva geradora da responsabilidade civil” (ID 74829977, pág. 12); c) artigo 493 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão recorrido não considerou, injustificadamente, os fatos novos apontados, que influenciariam diretamente no julgamento de mérito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto a matéria é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 493 do CPC, pois a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido, a saber: “Em relação ao pedido de análise dos fatos novos trazidos aos autos, o v. Acórdão adotou o entendimento de que foi proferida decisão do Juízo de origem de que as matérias tratadas no Processo n. 0705335-30.2023.8.07.0018 não seriam analisadas nos presentes autos, a fim de evitar decisões conflitantes. Adotou, também, o entendimento de que o Autor, ao tomar conhecimento da citada decisão, com ela se conformou, pois dela não recorreu, operando a preclusão.” (ID 73676087, voto relator). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012